Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710834-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3M DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 3M DO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0700514-51.2021.8.07.0018, que conta com o seguinte teor: I – Recebo a emenda ID 85181162. II – 3M DO BRASIL LTDA. pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja assegurado o direito de não recolher a diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, suspendendo-se a exigibilidade desse tributo. Segundo o exposto na inicial, a requerente é empresa que atua no ramo de indústria, comércio, importação e exportação de matérias-primas e produtos diversos. Realiza vendas de mercadorias para todas as Unidades da Federação de forma não presencial. Parte dessas vendas são realizadas para consumidores finais não contribuintes de ICMS. Tais operações são tributadas com ICMS segundo a alíquota do Estado de origem - São Paulo. Com o incremento das vendas à distância, os Estados destinatários das mercadorias perderam receita. Para contornar isso foi elaborado o Protocolo ICMS n. 21/2011 pelo CONFAZ. Esse protocolo foi declarado inconstitucional pelo STF. Posteriormente, foi promulgada a EC 87/2015, que introduziu a cobrança de ICMS com a diferença de alíquota entre o Estado de origem e o de destino. Com isso, foi editado o Protocolo ICMS 93/2015 pelo CONFAZ. Alega que essa cobrança é irregular, por ser necessária edição de lei complementar para definir o contribuinte, base de cálculo, sistemática de compensação e substituição tributária. Aponta violação ao princípio da reserva legal e da não cumulatividade do ICMS. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A EC 87/2015 introduziu modificação no regramento do ICMS, alterando a redação dos incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155 da CF, que passaram a dispor o seguinte: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” A EC 87/2015 também introduziu regra transitória, acrescendo o art. 99 ao ADCT, com a seguinte redação: “Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.” Importante destacar que a EC 87/2015, publicada no DOU de 17/4/2015, passou a produzir efeitos somente no ano subseqüente e após 90 dias da publicação, conforme previsão de seu art. 3o. Em 6/10/2015 veio à lume a Lei Distrital 5546/2015, que alterou a Lei Distrital 1254/1996 a fim de adequar a legislação local às novas regras constitucionais advindas com a EC 87/2015. Em 17/9/2015, por sua vez, foi editado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 93, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, regulamentando a sistemática de recolhimento à luz das alterações da EC 87/2015. Em síntese, a requerente questiona a validade do Convênio, sustentando que tem por objeto matérias reservadas a lei complementar, nos termos do art. 146, III, da CF. Não se vislumbra, em princípio, a probabilidade do direito alegado. A lógica da sistemática constitucional relativa ao ICMS indicava que nas operações interestaduais o imposto era devido ao estado de origem da mercadoria, com a exceção das transações em que o destinatário do bem era contribuinte do ICMS e consumidor final. Nestes casos, o Estado de destino recolheria a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota do Estado de origem. Após o advento do comércio eletrônico houve inovação na forma de circulação de mercadorias, pois passaram a ser realizadas transações interestaduais em que o destinatário do bem não é contribuinte do ICMS. Com isso, o ICMS incidente na operação era pago integralmente ao Estado de origem, causando grande desequilíbrio na arrecadação do tributo, visto que, em razão da abreviação da cadeia de circulação da mercadoria, somente os Estados de origem continuaram a recolher o imposto. Para regulamentar a questão, foi editado o Convênio ICMS 21/2011 pelo CONFAZ, que posteriormente foi julgado inconstitucional pelo STF na ADI 4628/DF (Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Em seguida, foi editada a EC 87/2015, que constitucionalizou o regramento do Convênio ICMS 21/2011, introduzindo as alterações já transcritas acima. Em síntese, foi eliminada a distinção de tratamento entre as operações interestaduais quanto à condição do destinatário do bem ser ou não contribuinte do ICMS. A EC 87/2015 não inovou a respeito da definição da hipótese de incidência, da base de cálculo ou da alíquota do tributo. A Emenda se limitou a equiparar as operações interestaduais feitas entre contribuintes com as operações que destinem bens a não-contribuintes localizados em outro estado, para fins de aplicação da alíquota interestadual do ICMS e sua repartição entre os estados envolvidos. Em virtude disso, não se vislumbra, em princípio, necessidade de edição de lei complementar específica para regulamentar a EC 87/2015, pois todas essas questões já se encontram definidas na LC 87/1996, que traz o regramento sobre o ICMS em âmbito nacional. Por outro lado, o Convênio ICMS 93, em princípio, não inovou em questões reservadas ao tratamento por lei complementar, visto que teve por finalidade regulamentar o procedimento a ser observado na tributação sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. No mais, o Convênio ICMS 93 não estipula alíquota interestadual ou interna, nem define a base de cálculo do imposto. A rigor, limitou-se a reproduzir o disposto no art. 155, § 2o, VII, “a” e “b”, da CF e no art. 13 da LC 87/1996. Por fim, observe-se que, embora já tenha sido julgado o Tema 1093 de repercussão geral pelo STF, ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, sendo necessário aguardar a publicidade do julgamento para aplicação da tese definida. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Em suas razões, a agravante pede a concessão de tutela de evidência para deferir a medida pleiteada na origem, eis que já há julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 1093 da repercussão geral, em que se reconheceu que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Argumenta a desnecessidade de publicação do acórdão para adoção da tese fixada pelo Tribunal superior, tendo em conta o disposto no art. 1.035, §11, do CPC, sendo necessária mera publicação da ata de julgamento. Relembra que, conforme art. 927 do CPC, impõe-se aos juízes e tribunais a observância dos acórdãos proferidos em recursos extraordinários e especial repetitivo. Em seguida, discorre sobre o cabimento da tutela de evidência, destacando que “o A. STF pacificou o entendimento pela impossibilidade do recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados neste Estado, afastando-se as alterações promovidas pelo Convênio no 93/2015”, sendo certo que a modulação de efeitos aplicada no julgamento incidiria no presente caso, “pois, tanto o julgamento pelo A. STF do Tema 1093 da repercussão geral (24/02/2021) quanto a publicação das respectivas atas (03/03/2021) ocorreram em momento posterior ao ajuizamento da presente ação (distribuída em 03/02/2021), sendo aplicável de forma imediata ao caso concreto a tese fixada em repercussão geral”. Nesses termos, considera possível e necessário o provimento de seu agravo para que, na forma da jurisprudência do STF, seja concedida a tutela de evidência, inclusive de forma antecipada, “para assegurar o direito da Agravante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, afastando-se as alterações promovidas pelo Convênio no 93/2015, com a consequente suspensão da exigibilidade desse montante”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24848170). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque defiro o processamento do recurso. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando (I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses dos incisos II e III, segundo dispõe o parágrafo único do art. 311 do CPC, poderá o juiz decidir liminarmente. Como visto, em síntese, pretende a parte requerente, em sede liminar, a concessão de tutela de evidência para lhe assegurar o direito de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, afastando-se as alterações promovidas pelo Convênio no 93/2015, com a consequente suspensão da exigibilidade desse montante. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma oportunidade, também por maioria, decidiu por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado. Ocorre que, até o presente momento, do que se infere do andamento processual do referido tema, ainda não fora publicado o inteiro teor do acórdão e, por conseguinte, sequer iniciou-se o prazo de oposição de eventuais embargos de declaração. Embora, como é cediço, a súmula da decisão sobre a repercussão geral deva constar de ata, que será publicada no diário oficial, e valerá como acórdão (art. 1.035, §11o, CPC), não se pode olvidar que, no caso em apreço, mostra-se prudente, ao menos, que se aguarde o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos contra o acórdão em questão, até para que se tenha, em maiores detalhes, se o caso, a completa extensão dos efeitos da modulação da declaração de inconstitucionalidade, a fim de se constatar, com segurança, o real enquadramento da situação da parte ora requerente ao que decidido pelo STF. Além do mais, é bom frisar que o pedido de tutela de evidência vindicado pelo requerente tem o condão de esvaziar por completo o próprio objeto do recurso, bem assim dos autos próprios autos de origem. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora